Tribunal: STF
Processo: HC 270857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 234.053/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Pelo que se depreende dos autos, “o Impetrante/Paciente é investigado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, uma vez que teria declarado falsamente domicílios diversos para o ajuizamento de diversas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo”.
Buscando o trancamento do Inquérito Policial, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem, “com recomendação de celeridade nas investigações”. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DECLARAÇÕES DE DOMICÍLIOS DIVERSOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 
2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 
3. No presente caso, a Corte local destacou que a investigação contra o recorrente decorreu da declaração de domicílios diversos para o ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal e 56 ações na Justiça Estadual), aduzindo que foram realizadas diversas diligências a fim de elucidar se o paciente havia, de fato, residido nos endereços que havia indicado nos processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em 31/10/2024, em relatório que apontou, dentre outras coisas, que teria utilizado, em mais de uma oportunidade e em processos judiciais distintos, conta falsa de empresa de telefonia a fim de comprovar sua residência. 
4. De tal modo, não obstante o tempo já transcorrido de investigação, a Corte de origem destacou a existência diligências relativas a múltiplos dados para confirmação e confronto, que refletem no tempo de tramitação do feito, que conta, atualmente, com o indiciamento do paciente, não se extraindo registro de demora injustificada e manifesta.
5. Não se conhece da tese relativa à prescrição, uma vez que consiste em inovação recursal, pois veiculada de forma inaugural na presente sede. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nesta ação, a defesa alega, em síntese: “Já se passou mais de 1 (um) ano desde que o paciente foi indiciado e mais de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo Ministério Público Federal - MPF, sem que fosse o paciente denunciado [...]; demonstra-se o constrangimento ilegal, considerando o excesso de prazo da invetigação, bem como a demora do protocolo de eventual denúncia”. 
Em razão disso, requer a concessão da ordem “para determinar o trancamento do inquérito policial”. 
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região consignou que: 

O trancamento de inquérito policial - cujo prazo para conclusão é impróprio quando o indiciado está solto - por meio desta ação constitucional é medida excepcional, sendo necessário que a parte impetrante demonstre através de prova pré-constituída o suposto excesso decorrente de tramitação manifestamente demorada fruto de desídia da autoridade policial ou do órgão acusador. 
O inquérito policial originário foi instaurado para apurar suposta prática do crime de falsidade ideológica, após Notícia de Fato encaminhada pelo MPF, na qual se aponta que ora paciente teria declarado domicílios diversos para o ajuizamento de múltiplas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo (32 ações na Justiça Federal e 56 ações na Justiça Estadual). 
Foram realizadas diversas diligências a fim de elucidar se o paciente havia, de fato, residido nos endereços que havia indicado nos processos por ele ajuizados, tendo sido indiciado, em 31/10/24, em relatório que apontou, dentre outras coisas, que teria utilizado, em mais de uma oportunidade e em processos judiciais distintos, conta falsa da CLARO a fim de comprovar sua residência.
Após tal relatório, o MPF requereu a realização de novas diligências complementares voltadas a comprovar a autenticidade/falsidade dos comprovantes residências das empresas LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS - SAAETRI, utilizados em outros feitos judiciais, cujo cumprimento foi informado pela Polícia Federal em 04/10/2025 (evento 115, INQ1). 
Em 13/10/2025, foi requerida outra diligência adicional, consistente no envio de ofício ao 2º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, a fim de que este informasse, agora na posse do número correto do processo, o endereço residencial constante nos autos daquele feito.
Cumprida a referida diligência em 22/12/2025, o MPF então requereu “o retorno dos autos à tramitação direta para o prosseguimento das investigações", tendo sido determinado, em 03/02/2025, que fosse intimado para requerer as providências cabíveis. 
Em que pese o tempo transcorrido, é nítido que o inquérito envolveu uma multiplicidade de dados para confirmação e confrontação, estando já relatado com o indiciamento do paciente, mas sem qualquer restrição à sua liberdade ambulatorial, nem mesmo por força de cautelares alternativas e num contexto que igualmente demandou diligências mais complexas - as quais foram realizadas (inclusive a pedido do MPF) e refletem no tempo de tramitação do feito - seguindo a investigação sem registro de demora injustificada e manifesta. 
Nesse passo, pertinente destacar julgado da Quinta Turma do e. STJ, no qual se reconheceu que o prazo para a conclusão do inquérito policial poder ser prorrogado, principalmente quando há justificativa pela complexidade das diligências, como ocorre no presente caso. 
Ademais, mesmo não tendo sido encerrada a investigação, ela conta com elementos de prova que indicam concretamente, ao menos, que o paciente teria utilizado documento falso em diversos processos judiciais, como se observa do relatório juntado nas fls. 06/11 do evento 66, REMESSA1, a reforçar que não é possível neste momento e sede cogitar do trancamento pretendido. 
Note-se que o próprio impetrante reconhece que a persecução penal tem recebido andamento, questionando, apenas, a não realização de "atos úteis" desde 30/12/2025, período que não é suficiente, sobretudo diante do contexto examinado, para demonstrar a existência de manifesta ineficiência estatal. Reconheço, no entanto, a necessidade de recomendar celeridade nas apurações, evitando que o prazo de conclusão do inquérito policial desborde os limites da razoabilidade. 
Diante do exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM, recomendada celeridade na investigação.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça bem destacou que, “não obstante o tempo já transcorrido de investigação”, verifica-se “a existência de diligências relativas a múltiplos dados para confirmação e confronto, que refletem no tempo de tramitação do feito, que conta, atualmente, com o indiciamento do paciente, não se extraindo registro de demora injustificada e manifesta”. Além disso, há elementos de informação que indicam, concretamente, que o paciente, que se encontra em liberdade, “teria usado documento falso em diversos processos judiciais, afastando, por ora, a pretensão de trancamento da investigação”.
Nessas circunstâncias, esta SUPREMA CORTE tem assinalado que “não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2022). 
Em verdade, não se pode substituir o processo de investigação pela via excepcional desta ação constitucional. Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso o paciente venha a ser denunciado, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para indicar precisamente os elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 
Enfim, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente